Tribunal: TJDFT
Processo: 0715391-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0715391-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) PACIENTE: MARCIO PAULO GOMES AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA À d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 19 de maio de 2023. Desembargador JAIR SOARES